Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715817-70.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS EMBARGADO: FRANCISCO CHAGAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Nas contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos por Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, o Embargado Francisco Chagas de Araujo pleiteou o deferimento da gratuidade de justiça (ID 61206562). De modo a viabilizar a análise do pleito, foi oportunizado a ele juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência alegada, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça pleiteada (ID 61399839). O Recorrido apresentou declaração de IR, fatura de consumo de água e energia elétrica, contracheques e históricos de crédito de benefícios previdenciários (IDs 61818221/61818228). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a incompletude de documentos que atestem a hipossuficiência do Embargado impede que seja deferida a gratuidade de justiça a ele. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentos hábeis a respaldar o pedido de gratuidade, o Recorrido se limitou a juntar comprovantes dos benefícios previdenciários que percebe e declaração de imposto de renda, sem, contudo, apresentar a documentação restante solicitada, notadamente os extratos bancários de todas as contas de titularidade dele. Do documento constante do ID 61206567 - pág. 4, verifica-se que o Embargado possui conta corrente no Banco do Brasil e contrato de cartão de crédito com o Banco BMG. Acrescenta-se que, da análise da documentação acostada aos autos, é possível verificar uma inconsistência de informações referentes ao alegado patrimônio do Embargado, uma vez que, no Formulário para Avaliação da Hipossuficiência Econômica da Defensoria Pública do DF, firmado pela curadora, filha dele (IDs 61206567 e 61819515), é declarado que o Recorrido possui casa própria no valor estimado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); todavia, o referido imóvel não consta da declaração de imposto de renda apresentada (ID 61818221). Nesse contexto, a ausência de informações seguras a respeito da real situação financeira vivenciada pelo Recorrido não permite o deferimento da benesse pleiteada. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Embargado para arcar com os custos do processo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. À Secretaria, para apor sigilo aos documentos constantes dos IDs 61206567 e 61818221. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator